Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE DEVEDORA. RENDA ELEVADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens da executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. No caso concreto, em se tratando de executada revel com rendimentos líquidos superiores a R$ 7.900,00, a penhora de 10% da renda mensal líquida não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.
5. Cabe ao devedor comprovar a indispensabilidade da totalidade do salário, bem como demonstrar eventual comprometimento com despesas extraordinárias, considerando que a execução - nos termos do Caput do art. 797 do CPC - tramita no interesse do credor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.